Tribunal: STF
Processo: ARE 1538211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280 do STF; (b) o entendimento firmado na ADI 4705 não se aplica à hipótese dos autos; (c) nos termos da tese fixada no Tema 660 da repercussão geral, “a afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República”(Doc. 60). 



    No Agravo, a parte agravante afirma que (a) houve violação ao texto constitucional (arts. 5º, LIV; e 93, IX, da CF/1988); (b) não há necessidade de apreciação de provas; (c) “o tema central do processo - inexigibilidade do ICMS de consumidor final não contribuinte do imposto - já foi pacificado pelo essa Corte no julgamento da ADI n. 4.705 - DF, mas o tribunal de origem, diferente do juízo de primeiro grau, recusou-se em aplicá-lo ao acolher o apelo do Estado que inovou a tese da defesa”; e (c) o Tema 660/STF é inaplicável ao caso (Doc. 63, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da incidência da Súmula 280/STF ao caso, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente